Tribunal: TJMT
Processo: 0020174-94.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020174-94.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[AMELIA CRISTINA ZEFERINO DE OLIVEIRA SCHURINGS - CPF: 156.868.331-68 (EMBARGADO), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), ANTONIO MAERCIO DE JORGI - CPF: 081.033.721-53 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– JUÍZO SINGULAR QUE OBSERVOU O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUE NÃO ALTERA A SUCUMBÊNCIA DECLARADA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração,
interposto por
ANTONIO MAERCIO DE JORGI
,
contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora embargada
(ID
239896198
).

Irresignad
o
,
o

ora recorrente

aduz
que o acórdão é omisso, uma vez que
deixou de condenar a
ora recorrida
ao

pagamento/reembolso das custas, despesas processuais
por ele
adiantados, bem como em honorários advocatícios aos
seus
advogados
(ID
239896198
).

Embora intimada, a parte embargada deixou de apresentar
c
ontrarrazões
, conforme certificado nos autos (ID
243531160
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
omissão que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

No caso,
o
ora recorrente
aduz que o acórdão é omisso, uma vez que deixou de condenar a
ora recorrida
ao pagamento/reembolso das custas, despesas processuais
por ele
adiantados, bem como em honorários advocatícios aos
seus
advogados (ID 239896198).

Sem razão, contudo.

Isso porque, a proferir a sentença de improcedência, a Magistrada singular
já
condenou a embargante/apelante, ora recorrida,
“ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”
, nos termos do

art. 85, § 2o, do CPC, determinando a
suspensividade

da exigibilidade, por ser ela beneficiária da gratuidade de justiça (ID 232460677 - Pág. 8/9 – fls. 222/223).

Logo, tem-se que, naquela ocasião, o princípio da causalidade foi devidamente observado, de maneira que
o fato deste Tribunal de Justiça não ter
conhecido
d
o recurso de apelação
, ante a perda superveniente do objeto do
apelo,
em nada alterou a sucumbência anteriormente reconhecida e fixada pelo juízo de origem.

A
liás, a
inda que assim não fosse, isto é, caso não tivesse sido observado o princípio da causalidade pela Sentenciante, seria
inviável o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, diretamente por este Tribunal de Justiça, com base no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de configurar supressão de grau de jurisdição e de desvirtuar a competência recursal da Corte.

Isto é, quando o juízo singular não determina a condenação da parte vencida nos ônus sucumbenciais, a
parte vencedora em primeiro grau deve se insurgir no momento oportuno em relação à omissão referente à
referida
verba
(por meio de embargos de declaração, e, se não suprida a falta, por meio de recurso de apelação),
sob pena de
não o fazendo opera
r
-se
a
preclusão.

Até porque, a norma de regência é clara ao estabelecer que cabe ao tribunal apenas majorar os honorários fixados anteriormente, e não
os fixar
no caso de omissão, senão vejamos:

Art. 85. Art. 85.
A sentença condenará
o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...].

§11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
.

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024